Tribunal: TCU
Processo: 016.636/2025-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Atos de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de pensão civil emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39 e 45 da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 259 a 263 do Regimento Interno, em: 9.1. negar registro ao ato de pensão civil instituída por José Expedito de Rezende; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé (enunciado 106 da súmula da jurisprudência predominante do TCU); 9.3. determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social que, no prazo de quinze dias: 9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato examinado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.2. convoque a interessada para escolher entre a vantagem "opção" ou os "quintos", uma vez que é ilegal o pagamento cumulativo, suprimindo a rubrica de menor valor, em caso de omissão; 9.3.3. emita novo ato, livre da irregularidade apontada, e submeta-o a nova apreciação por este Tribunal; 9.3.4. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo de eventuais recursos não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.4. no prazo de trinta dias, informe ao TCU as medidas adotadas e disponibilize, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que a interessada tomou conhecimento deste acórdão; 9.5. dar ciência desta deliberação ao Instituto Nacional do Seguro Social.